Tribunal: TJSP
Processo: 1013038-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida na conta corrente da autora e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização da autora – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual da autora por meio do ventilado cartão e

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida na conta corrente da autora e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização da autora – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual da autora por meio do ventilado cartão e as operações verificadas excepcionalmente entre os dias 15.6.2018 e 19.6.2018, em curtíssimo espaço de tempo e com características anormais, próprias de fraude, ônus do qual ele não se desincumbiu – Débito oriundo do empréstimo consignado não contraído pela autora declarado inexigível – Retorno das partes ao estado anterior.

Responsabilidade civil – Dano moral – Nome da autora que foi incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes – Dano moral puro – Indenização devida.

Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Caso em que se mostrou apropriada a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, não comportando redução – Autorizada a compensação do valor depositado na conta corrente da autora, decorrente do empréstimo não contraído por ela, com o valor referente à indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir - Apelo do banco réu desprovido.